Tribunal: TJDFT
Processo: 0721512-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721512-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por Alziro Cezar Mariano Pereira (ID 63989168), contra o acórdão de ID 63603241. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se o embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator